Tribunal: TJES
Processo: 0007663-66.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007663-66.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL
–
CONDENAÇÃO D
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INVIABILIDADE – CONFUSÃO PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE DE
OVERRULING
DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O fato de a Defensoria Pública Estadual ser uma instituição essencial à função jurisdicional, que ostenta autonomia funcional e administrativa, reconhecidas pelo artigo 134, §2º, da Constituição Federal, não implica que este órgão autônomo possa exigir o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual integra.

2
.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação da autarquia estadual de trânsito por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor.

3
.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a autoridade de sua súmula nº 421 e explicitou não ser cabível a técnica do
overruling
, já que o enunciado foi editado no contexto de autonomia funcional e administrativa das defensorias.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em face da r. sentença de fls. 175/175vº, proferida pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 178/181, o órgão apelante, em síntese, alega que:
(I)
“
No tocante à possibilidade do Estado do Espírito Santo ser condenado aos honorários advocatícios em favor da DPES, tem-se que a referida questão está superada pelo sobredito julgamento do Plenário da Suprema Corte e também por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
”;
(II)
“
No tocante à possibilidade do Estado do Espírito Santo ser condenado aos honorários advocatícios em favor da DPES, tem-se que a referida questão está superada pelo sobredito julgamento do Plenário da Suprema Corte e também por esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Primeiramente, esclareço que o feito não se sujeita ao reexame necessário, dada a dispensa do artigo 496, §3º, incisos II e III, do CPC.

A
quaestio
recursal diz respeito tão somente a questão de possível condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios.

Conquanto a Defensoria Pública Estadual seja uma instituição essencial, dotada de autonomia funcional e administrativa, nos termos do artigo 123, §1º, da Constituição Estadual
1
, não é possível que este órgão exija o pagamento de honorários sucumbenciais do Estado-membro ao qual pertença, nem de suas autarquias.

A autonomia da DPE não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.

A sistemática de precedentes do novel diploma processual conferiu verdadeira força singular às súmulas, sendo que parcela significante da doutrina defende a tese de que as súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça possuem caráter vinculante, conforme preconiza o enunciado nº 170 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que prevê:

170. (art. 927,
caput
)
As decisões e precedentes previstos nos incisos do
caput
do art. 927 são vinculantes aos órgãos jurisdicionais a eles submetidos.
(Grupo: Precedentes)

A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.

Aliás, a Primeira Seção do STJ já definiu que a súmula nº 421 do STJ foi editada “
no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública, não estando presentes os requisitos para o overruling.
”
2
.

Acrescente-se que as colendas Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça também não afastaram a aplicação da tese de que não é possível condenar a Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública Estadual, como se depreende dos recentes julgados que exponho a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ASSISTINDO PARTE QUE LITIGA CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. CONFUSÃO. SÚMULA Nº 421, DO STJ. ART. 1.011, I, C/C ART. 932, V, A, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO, PROVIMENTO NEGADO. 1. A literalidade do art. 134, §2º, da CF/88 não autoriza o entendimento cogitado pelo recorrente, já que se a Defensoria Pública atuou no caso concreto assistindo a parte autora em lide intentada contra o ente público do qual o órgão Defensor faz parte, inviável a condenação Estado recorrido no pagamento de honorários advocatícios, sob pena de restar configurada a figura jurídica da confusão (art. 381, do CC/02).
2. Remanesce intacta a exegese da Súmula nº 421, do STJ, a qual, inclusive, tem orientado julgamentos perante a Corte Superior em sede de recursos repetitivos, conforme a jurisprudência, tanto da Corte Superior quanto deste e. TJES, o que basta ao desprovimento do recurso.
3. Agravo interno conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 069190019922, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II.
Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO A HONORÁRIOS FACE AO ESTADO. CONFUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Já definiu o STJ em sua súmula 421 que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, sob pena de se caracterizar a confusão.
II – A redação do artigo 134, §1º da CF, que conferiu autonomia funcional e administrativa a defensoria pública, não altera a natureza jurídica do Defensoria, permanecendo como integrante do ente federado, sendo insuficiente, portanto, para afastar o instituto da confusão do artigo 381 do Código Civil.
III – Tal entendimento não viola o alcance do artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual 55/1994, que reproduz o artigo o artigo 4º, XXI da LC n. 80/94, os quais possibilitam que o defensor público receba verbas sucumbenciais de entes públicos. Tal percepção é possível, mas desde que proveniente de ente que a instituição não integre, como por exemplo, de município sucumbente. Precedente do STJ, AgRg no REsp 1368941/SC. IV – Apelo conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006180039189, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS e custas processuais. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NÃO CABIMENTO. CONFUSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. 1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertence, em razão da confusão entre credor e devedor, conforme enunciado de Súmula 421/STJ, que foi editada já no contexto da autonomia funcional e administrativa da Defensoria Pública. 2
. A despeito do julgamento da Ação Rescisória nº 1937 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual autorizou o pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública Estadual, nos termos em que requerido nesta demanda, isso não afasta a aplicação da Súmula 421 do STJ, porquanto não se trata de precedente qualificado como de observância obrigatória pelos Tribunais, a teor dos incisos do Art.927 do Código de Processo Civil.
3. Aplicável à espécie a Lei Estadual nº 9.974/2013 que, em seu artigo 20, dispensa o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO do pagamento das custas processuais. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030120140907, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2022, Data da Publicação no Diário: 26/08/2022)

Cumpre mencionar, ainda, que o julgado AR 1937 AgR/DF pelo STF não tem força vinculante (
binding effect
), mas sim cuida de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do STF.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Por fim, sem condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
Art.123. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e, em todos os graus, a defesa dos que comprovarem insuficiência de recursos.

§1º À Defensoria Pública é assegurada autonomia funcional e administrativa.

2
AgInt na Rcl 37.830/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 14/08/2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA

RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR